Tribunal: TJMT
Processo: 1008007-86.2022.8.11.0041
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-01-21
Data de publicação: 2025-01-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1008007-86.2022.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Bancários, Dever de Informação]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[RODRIGO SAMPAIO - CPF: 616.172.371-91 (APELANTE), CLAITON LUIZ PANAZZOLO - CPF: 570.761.541-53 (ADVOGADO), ALMIR LOPES DE ARAUJO JUNIOR - CPF: 396.215.881-20 (ADVOGADO), ITAU UNIBANCO S.A. - CNPJ: 60.701.190/0001-04 (APELADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), MERCADOPAGO.COM REPRESENTACOES LTDA. - CNPJ: 10.573.521/0001-91 (APELADO), MARIA DO PERPETUO SOCORRO MAIA GOMES - CPF: 375.041.504-87 (ADVOGADO), ITALO FALCAO QUEIROZ - CPF: 033.165.535-76 (ADVOGADO), MARCELO NEUMANN MOREIRAS PESSOA - CPF: 029.483.497-45 (ADVOGADO), ITAU UNIBANCO S.A. - CNPJ: 60.701.190/0001-04 (APELANTE), MARIA DO PERPETUO SOCORRO MAIA GOMES - CPF: 375.041.504-87 (ADVOGADO), MERCADOPAGO.COM REPRESENTACOES LTDA. - CNPJ: 10.573.521/0001-91 (APELANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), CLAITON LUIZ PANAZZOLO - CPF: 570.761.541-53 (ADVOGADO), RODRIGO SAMPAIO - CPF: 616.172.371-91 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES.

E M E N T A

Ementa
: DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO. REPETIÇÃO DE INDÉBITO. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. TRANSAÇÕES FINANCEIRAS QUESTIONADAS. PRESUNÇÃO DE REGULARIDADE DAS OPERAÇÕES. AUSÊNCIA DE PROVA DE FRAUDE OU FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. PEDIDO IMPROCEDENTE.

I. CASO EM EXAME

1.
Recurso de apelação interposto contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos de declaração de inexigibilidade de débito, repetição de indébito e indenização por danos morais,
fundados
em alegada fraude em transações financeiras. A sentença condenou as requeridas, solidariamente, ao pagamento de danos materiais, indenização por dano
s morais,
e ao ônus
da
sucumbência.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há duas questões em discussão: (i) verificar se as transações financeiras questionadas decorreram de fraude ou falha na prestação dos serviços; e (
ii
) analisar a responsabilidade das instituições financeiras e a existência de danos morais indenizáveis.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
As provas demonstram que as transações ocorreram em padrão idêntico às movimentações anteriores realizadas pelo
consumidor, desde maio de 2020,
e posteriormente,
afastando indícios de fraude ou irregularidade.

4.
Compete ao consumidor o ônus de comprovar a alegada fraude, nos termos do art. 373, I, do CPC, o que não foi cumprido, enquanto as instituições financeiras demonstraram a regularidade das operações.

5.
Não há evidência de falha na prestação do serviço ou vulneração da segurança dos sistemas das instituições financeiras, afastando a responsabilidade objetiva nos termos do art. 14 do CDC.

6.
A ausência de nexo de causalidade entre as transações questionadas e eventual conduta das instituições financeiras impede a configuração do dano moral.

7.
Não configurada cobrança indevida acompanhada de má-fé, é indevida a repetição de indébito, simples ou em dobro.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.
Recursos providos para reformar a sentença, julgando improcedentes os pedidos iniciais.

Tese de julgamento
:

1
.
A presunção de regularidade das transações financeiras é reforçada pelo histórico consistente das operações, cabendo ao consumidor o ônus de demonstrar a existência de fraude.
2.
A ausência de falha na prestação do serviço ou nexo de causalidade entre a conduta das instituições financeiras e o alegado dano afasta a responsabilidade civil e a condenação por danos morais.
3.
A repetição de indébito é cabível apenas em casos de cobrança indevida acompanhada de má-fé, o que não se verifica quando as transações são demonstradas como legítimas.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 373, I;
CDC, art.
14 e art. 42, parágrafo único.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata
m
-se
de recurso
s
de apelação interposto
s
por

Rodrigo Sampaio
,
Itaú Unibanco S.A.
e
MercadoPago.com Representações Ltda.
,
contra
a
sentença
(Id.

249126672 – fls. 1/7
),
proferida nos autos
da
a
ç
ão
de obrigação de fazer com inexigibilidade de débito com indenização por dano moral e repetição de indébito com pedido de liminar
ajuizada
por
Rodrigo Sampaio

contra
Itaú Unibanco S.A.
e
MercadoPago.com Representações Ltda
.
, que julgou parcialmente
procedentes
os pedidos iniciais, para
conden
ar
as requeridas
, solidariamente,

ao pagamento de danos materiais, de forma simples, indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), e ao ônus
de
sucumbência.

Em suas razões recursais,
Rodrigo Sampaio
(Id. 249126673)
a
ssegura que consta do extrato juntado ao processo,
que
“
os descontos indevidamente realizados pelos apelados foram devidamente quitados e não devolvidos
”, com cobranças reiteradas, não havendo falar em erro justificável
, sendo impositiva a condenação das rés à repetição do indébito em dobro.

A
firma que
na sentença não foi considerada a gravidade da situação vivenciada por culpa dos apelados, tampouco a sua condição de hipossuficiência da relação, devendo ser reformada a sentença para majorar o valor fixado a título de danos morais em R$ 20.000,00 (vinte mil reais), e incluir no dispositivo da sentença a obrigação de pagar o indébito em dobro, nos termos do artigo 42, do Código de Defesa do Consumidor.

Contrarrazões de
MercadoPago.com Representações Ltda.

(Id. 249126681).

Contrarrazões de
Itaú Unibanco S.A.

(Id.
249126683)
.

MercadoPago.com Representações Ltda.

(Id. 249126674),
a
ssevera que

a responsabilidade pela segurança das credenciais bancárias e pela autorização das transações recai exclusivamente sobre o correntista e o banco, eximindo a
MercadoPago
de qualquer culpa.

Afiança que
atua apenas como intermediador financeiro e que não possui meios de verificar a autenticidade ou autorização das transações realizadas
, e de sua parte,
cumpri
u com
os deveres de informação e transparência, não havendo prática abusiva ou falha nos serviços prestados.

Argumenta que não ficou demonstrada a má-fé, essencial para a aplicação do art. 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor
, sendo os
valores debitados decorre
ntes
de operações legítimas
, não havendo
fundamento para devolução em dobro.

Alega que o dano moral não restou configurado, pois os transtornos narrados pelo autor não ultrapassam o limit
e dos aborrecimentos cotidianos, além de que
não houve comprovação de conduta ilícita ou negligente por parte do
MercadoPago
.

Requer o provimento do recurso para
excluir a condenação solidária ao pagamento de danos morais e à devolução em dobro dos valores debitados
, e o r
econhecimento da inexistência de responsabilidade do
MercadoPago
nas transações questionadas.

Por sua vez,

Itaú Unibanco S.A.

(Id. 249126678 – fls. 1/22),
alega que não procedem
as
alegações da parte autora em sua inicial, pois esta realizou o vínculo contratual com a instituição financeira em 7/5/2020, e restou demonstrada a legitimidade e legalidade das compras realizadas que justificam os descontos.

Assegura que as transações contestadas foram realizadas mediante validação de “
cartão original com CHIP e senha, na modalidade
full
grade de autenticação, conforme demonstrado por meio do relatório AZ, documentos que evidencia as transações realizadas pela parte autora por meio de sua conta corrente e o método de autenticação realizado
”.

Verbera que utiliza a modalidade completa de autenticação para segurança de seus correntistas, a
full
grade
, sendo as transações autenticadas com suporte completo às funcionalidades de segurança, com obrigatoriedade da validação dos códigos de segurança (informação privada) pelo autorizador, o que “
impossibilita a realização de operações financeiras com a utilização de cartão com chip clonado
”.

Assevera que a parte autora levou mais de
1
(um) mês para fazer o registro da ocorrência da suposta fraude em seu benefício, e mais de 1 (um) ano para ajuizar a ação judicial, o que retira o alegado prejuízo sofrido, além de que “
o banco não pode limitar o seu correntista de proceder com transações, no caso em comento, as operações foram feitas em baixos valores, o que não causou estranheza para a instituição financeira
”.

Com essas considerações, afirma que não há nexo de causalidade para condenação de indenização por danos materiais ou morais, além de que o valor pleiteado não condiz com a “
baixa gravidade do aborrecimento e a pouca repercussão do fato narrado
”.

Aduz que a incidência de juros de mora deve ocorrer a partir da data do arbitramento da condenação, “
momento no qual se pode extrair o marco inicial para fluência da mora do devedor
”.

R
equer o provimento do recurso pela reforma da sentença, julgando totalmente improcedentes os pedidos iniciais, com a inversão do ônus
da
sucumbência, subsidiariamente, pela redução do valor arbitrado a título de indenização por danos morais, e pela fixação do termo inicial de juros de mora a partir da condenação.

Intimado (
Pje
Primeira Instância, Id. 34512180, Expedientes), o apelado
Rodrigo Sampaio
deixou de apresentar contrarrazões.

O
s
recurso
s de
Itaú Unibanco S.A.
e
MercadoPago.com Representações Ltda
.
são
tempestivo
s

e foram devidamente preparados (Id. 250141180 – fls. 2). Quanto ao recurso de
Rodrigo Sampaio
, é tempestivo, e o apelante é beneficiário da justiça gratuita (Id. 250148655
)
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES [RELATOR]

Colenda Câmara:

Começo pelos recursos de
I
taú Unibanco
S.A.
e
M
ercadoPago
.
com
R
epresentações Ltda.
,
uma vez que
, a depender do resultado, o recurso de
Rodrigo Sampaio
poderá restar prejudicado
. Além disso,
a matéria de ambos os recursos se confunde
, razão pela qual farei a análise destes recursos em conjunto.

Prossigo.

Conforme relatado,
trata-se
de recurso
s
de apelação cível interposto
s
por
Itaú Unibanco S.A.
e
MercadoPago.com Representações Ltda.
,
inconformados com a sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados por
Rodrigo Sampaio
em
ação de obrigação de fazer cumulada com inexigibilidade de débito, repetição de indébito e indenização por danos morais
.

Na inicial, o autor, ora apelado, alegou que não reconhece compras realizadas por meio do Mercado Pago, debitadas diretamente de sua conta vinculada ao recebimento de benefício previdenciário no Banco Itaú. Argumenta que tais transações decorreram do uso indevido de seu cartão, supostamente clonado, destacando débitos específicos ocorridos em fevereiro de 2021
, conforme extrato bancário juntado à exordial (Id. 249126164).

As instituições apelantes, por sua vez, defendem a regularidade das operações, sustentando que as compras realizadas desde 2020
pelo apelado
seguem o mesmo padrão das transações questionadas
, e por essa razão,
não h
á
indício
s
de
fraude ou clonagem
. Por essa razão, a
legam, ainda, que não houve falha na prestação de serviços ou elementos suficientes para justificar a condenação por danos morais ou a repetição de indébito.

Após o saneamento do processo, sobreveio a sentença que julgou antecipadamente a lide,
para
condenar as requeridas, solidariamente,
ao pagamento de danos materiais, de forma simples, indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), e ao ônus
de
sucumbência.

Pois bem.

É incontroverso que o apelado mantém vínculo contratual com o Banco Itaú e que as transações realizadas por meio do Mercado Pago decorreram do uso do cartão vinculado à conta corrente do autor
(Id. 249126187 – fls. 1/10 e Id. 249126188)
.

Conforme demonstrado pelas provas apresentadas pelas apelantes, os extratos bancários
do apelado Rodrigo Sampaio (Id. 249126185)
indicam que, desde
maio de
2020,
e após a data contestada,
ocorreram transações regulares e recorrentes na mesma modalidade das compras questionadas p
or ele
. Não há registros de bloqueios ou contestação administrativa anterior às movimentações de fevereiro de 2021
, nem posterior
.

A ausência de contestação tempestiva quanto às compras realizadas anteriormente e o padrão consistente das operações reforçam a presunção de regularidade das transações, cabendo ao consumidor o ônus de demonstrar a
existência

de
fraude ou clonagem do cartão, nos termos do art. 373, I, do Código de Processo Civil, o que não ocorreu no caso concreto.

Nos termos do art
igo
14 do Código de Defesa do Consumidor, o fornecedor de serviços responde objetivamente por defeitos que causem danos ao consumidor. Contudo, para que haja responsabilização, é
necessário que se comprove
, minimamente
,
a falha do fornecedor ou defeito no sistema de segurança.

No caso em análise, as instituições financeiras demonstraram que as compras foram realizadas com o uso dos dados do próprio cartão do autor
(Id.
249126188)
, o que não configura falha na prestação de serviços. A ausência de evidências concretas de clonagem ou de acesso fraudulento aos sistemas das apelantes afasta qualquer presunção de irregularidade.

Ademais, o uso reiterado e contínuo do cartão em transações similares desde
maio de
2020
, e posteriormente ao mês contestado (fevereiro/2021),
evidencia que as operações decorrem de conduta atribuível ao próprio consumidor, não havendo elementos que indiquem vulneração da segurança por parte das instituições financeiras.

Não obstante, a
ausência de bloqueio, contestação prévia ou registro de ocorrência antes da propositura da ação fragiliza
as alegações da parte autora
de irregularidade, especialmente em face do histórico consistente das operações.

Deste modo,
cabia ao autor comprovar
minimamente
a existência de fraude, enquanto às instituições financeiras incumbia demonstrar a regularidade das transações, ônus que foi plenamente cumprido pelas apelantes.

Por consequência,
a
ausência de comprovação de fraude ou irregularidade nas transações afasta o dever de restituição, tanto e
m dobro quanto de forma simples,
porquanto é
cabível somente nos casos em que se verifica cobrança indevida acompanhada de má-fé
. N
o presente caso, os débitos registrados decorrem de transações realizadas com o cartão do autor, em padrão compatível com suas movimentações anteriores, não havendo indício de
irregularidade ou
má-fé das instituições apelantes.

Quanto ao alegado dano moral,
o autor não apresentou provas de que as transações questionadas resultaram de falha do sistema ou conduta ilícita das apelantes
, restando ausente o nexo de causalidade hábil à responsabiliza
ção civil
.

Nesse contexto, não se verifica conduta abusiva ou negligente por parte das apelantes, sendo indevida a condenação ao pag
amento de indenização por danos
morais.

Nesse sentido:

“
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL.
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. DESCONTOS BANCÁRIOS. CONTRATAÇÃO DEMONSTRADA. AUSÊNCIA DE PROVA DE ATO ILÍCITO. IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS. DESPROVIMENTO.

I. Caso em exame

Apelação interposta contra sentença que julgou improcedentes os pedidos de declaração de inexistência de débito, repetição de indébito e indenização por dano moral, relativos a descontos bancários em conta corrente vinculada a benefício previdenciário.

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em determinar: (i) se houve cerceamento de defesa pela ausência de perícia técnica; e (
ii
) se está configurada a inexistência de relação jurídica e o consequente ato ilícito apto a ensejar indenização.

III. Razões de decidir

Não configurado cerceamento de defesa, pois o autor, intimado para especificar provas na fase saneadora, permaneceu inerte, incorrendo em preclusão.

Reconhecida a validade da relação jurídica e a contratação dos serviços bancários, conforme contrato juntado aos autos. Inexistência de prova de ato ilícito, fraude ou vício na contratação, requisitos indispensáveis à configuração do dever de indenizar, nos termos dos
arts
. 186 e 927 do
CC.
Sentença
mantida, com majoração de honorários advocatícios de acordo com o art. 85, §11, do CPC, resguardada a suspensão da exigibilidade em razão da gratuidade de justiça.

IV. Dispositivo e tese Recurso conhecido e desprovido. Tese de julgamento: “A comprovação de contratação válida e a ausência de elementos que demonstrem a ocorrência de ato ilícito impedem a procedência de pedidos de declaração de inexistência de débito, repetição de indébito e indenização por dano moral.
”

Dispositivos relevantes citados:
CC,
arts
.
186, 187 e 927
; CPC/2015,
arts
. 85, §11, e 373, inc. I e
II.
Jurisprudência
relevante citada: STJ, Súmula 297;
AgInt
no
AREsp
1.088.497/GO, Rel. Min. Marco
Buzzi
, 4a Turma, j.
23.09.2019
”
.

(
TJ/MT,
1000381-15.2021.8.11.0085, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 27/11/2024, Publicado no DJE 29/11/2024)

Desta forma, o substrato probatório dos autos converge para o provimento dos recursos das instituições financeiras, devendo ser reformada a sentença.
De
consequência,
considerando o
provimento dos recursos das instituições financeiras para reformar a sentença e julgar improcedentes os pedidos d
a parte
autor
a
, resta prejudicado o recurso de
Rodrigo Sampaio
, que visava apenas à
repetição do indébito em dobro e a
majoração do valor da indenização por danos morais.

Diante do exposto,
DOU
PROV
IMENTO

aos recursos d
e
Itaú Unibanco S.A.
e
MercadoPago.com Representações Ltda.
, para reformar a sentença, julgando
improcedentes os pedidos formulados por
Rodrigo Sampaio
quanto à declaração de inexistência de débito, repetição de indébito
e indenização por danos morais.

Por conseguinte, inverto
o ônu
s

da
sucumbência, condenando o a
pelante/apelado
Rodrigo Sampaio

ao
pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, observada
a suspensão da exigibilidade,
nos termos do artigo 98, § 3o, do Código de Processo Civil.

Com esse resultado, o recurso de
Rodrigo Sampaio

resta
PREJUDICADO
.

É como
voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/01/2025